Tribunal: TJMT
Processo: 1012000-23.2023.8.11.0003
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012000-23.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Transporte Terrestre, Transporte Rodoviário]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA ELIANA DE LIMA NOGUEIRA - CPF: 633.291.743-15 (RECORRENTE), GUSTAVO NOGUEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 005.268.651-56 (ADVOGADO), ELY SILVA DE ALMEIDA - CPF: 934.030.621-04 (ADVOGADO), EXPRESSO SAO LUIZ LTDA - CNPJ: 01.543.354/0001-45 (RECORRIDO), DIOGO BATISTA GOUVEIA - CPF: 031.621.771-97 (ADVOGADO), WENDEJUS AMORIM ARRAES - CPF: 040.569.691-40 (ADVOGADO), ANA RAQUEL SKAF DO LAGO - CPF: 008.922.431-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no:
1012000-23.2023.8.11.0003

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Rondonópolis.

Recorrente: MARIA ELIANA DE LIMA NOGUEIRA.

Recorrida:
EXPRESSO SÃO LUIZ LTDA
.

Data da Sessão virtual:
05 a 08/05/2025.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. SENTENÇA PROFERIDA ANTES DO TÉRMINO DO PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. REABERTURA DA FASE DE INSTRUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por Maria Eliana de Lima Nogueira contra sentença proferida no Primeiro Juizado Especial Cível de Rondonópolis que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial. A recorrente alegou, em preliminar, cerceamento de defesa, uma vez que a sentença foi proferida no prazo destinado à apresentação de impugnação à contestação, sem a designação de audiência de instrução e julgamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a sentença que foi proferida antes do término do prazo para apresentação de impugnação à contestação, sem oportunizar a parte autora a manifestação, configura cerceamento de defesa e ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, a ensejar a nulidade do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A sentença foi proferida em 13/11/2024, antes do fim do prazo de cinco dias concedido à parte autora para apresentar impugnação à contestação, iniciado em 12/11/2024, configurando violação ao direito ao contraditório e à ampla defesa.

4.

O artigo 7o do CPC assegura às partes igualdade no exercício dos direitos e faculdades processuais, incumbindo ao juiz garantir o efetivo contraditório.

5.

O artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, consagra os princípios do contraditório e da ampla defesa, que foram violados com a prolação antecipada da sentença.

6.

O precedente do TJ/MT (NU 1012248-55.2020.8.11.0015) reforça o entendimento de que a ausência de oportunidade para impugnar a contestação configura cerceamento de defesa e implica nulidade da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A sentença proferida antes do término do prazo para impugnação à contestação viola os princípios do contraditório e da ampla defesa.

2.

O cerceamento de defesa decorrente da supressão dessa fase processual impõe a nulidade dos atos subsequentes à audiência de conciliação.

3.

Deve ser reaberto o prazo para apresentação de impugnação à contestação, com prosseguimento regular do feito.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LV; CPC, art. 7o, arts. 350 e 351; Lei no 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível n. 1012248-55.2020.8.11.0015, Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 18/10/2022, DJE 24/10/2022.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

A reclamante arguiu preliminar de cerceamento de defesa, e no mérito, requer à reforma da sentença, para julgar procedentes os pedidos.

A recorrida pugna pelo improvimento do recurso

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

A recorrente arguiu preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob a alegação de que a sentença foi proferida no prazo da impugnação e que não foi designada audiência de instrução e julgamento para comprovação do fato narrado na inicial.

Pois bem. Da acurada análise do feito, verifico que assiste razão a recorrente.

Denota-se que a audiência de conciliação foi realizada em 12/11/2024, ID.

276933854, na qual, foi concedida ao reclamante o prazo de 5 (cinco) dias para apresentar impugnação
, porém, a sentença foi proferida em 13/11/2024, ou seja, dentro do prazo para apresentar a impugnação
, violando o princípio constitucional do contraditório e ampla defesa.

Sobre o princípio processual do contraditório, disciplina o art. 7o do CPC:

“Art. 7o É assegurada às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e à aplicação de sanções processuais,
competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório”.

Portanto, resta evidenciado o cerceamento do direito de defesa da recorrente e afronta o disposto no inciso LV do artigo 5o da Constituição Federal, impondo-se a desconstituição da respeitável sentença, a fim de oportunizar a requerente a apresentação de impugnação à contestação.

Nesse sentido:

(TJ/MT) APELAÇÃO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DA PARTE PARA IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 5o, LV, DA CF. ARTGS 350 E 351 DO CPC. CERCEAMENTO DE DEFESA EVIDENCIADO
. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

1- A parte requerida apontou fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito da parte autora, tanto que os pedidos, por fim, foram julgados improcedentes, mas sem a prévia observância do que estabelece o art. 350 e o art. 351, todos do CPC.

2-
O art. 5o da CF, incido LV, dispõe que “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”.

3- O devido processo legal não foi observado em primeiro grau, suprimindo o direito de defesa da parte autora, violando preceito constitucional e lei infraconstitucional federal.

4-
É manifesto o cerceamento de defesa no caso, devendo o feito retornar para devida oportunização à parte autora para que apresente impugnação à contestação
. (N.U 1012248-55.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/10/2022, Publicado no DJE 24/10/2022).

Assim, reconheço a nulidade dos atos processuais praticados após a audiência de conciliação, em razão ao princípio constitucional da ampla defesa e do contraditório, uma vez que não foi assegurado a recorrente o direito de impugnar os fatos narrados na contestação.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para declarar nulos os atos processuais praticados após a audiência de conciliação, determinando a reabertura do prazo para oferecimento de impugnação à contestação e, consequentemente, seja dado prosseguimento aos demais atos processuais.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei no 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025